Tribunal: TJDFT
Processo: 0713930-80.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, não prosperando a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. O Autor apresentou prova do fato constitutivo do direito dele, qual seja, a existência de ajuste entre as partes que cria para o Réu a obrigação de pagar alugueis, taxas condominiais e IPTU.
3. Incumbia ao Réu/Apelante, responsável pelo adimplemento dos alugueis e acessórios, trazer aos autos a prova do pagamento, ônus do qual não se desincumbiu.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.